Tribunal: TJDFT
Processo: 0743907-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0743907-43.2022.8.07.0001 APELANTE: IRONDINA ALVES CABRAL APELADO: KOVR PREVIDENCIA S.A. DESPACHO Intime-se o embargado, Kovr Previdência S.A. para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos. P. I. Brasília - DF, 22 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora